Tribunal: TCU
Processo: 015.107/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 827424, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 827424, função null, que teve como objeto Construção de rede monofásica sistema MRT 7,96 KV, incluindo ramal de interligação quit de subestação 5 KVA para beneficiarcomunidades indígenas do Baixo Cotingo, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol no município de Normandia (no da TCE no sistema: 675/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 484/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.107/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vicente Adolfo Brasil (XXX.477.523-XX). 1.2. Entidade: Município de Normandia/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.